Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-19.2022.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1011051-19.2022.8.11.0040

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DANOS MATERIAIS MANTIDOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual alega o Recorrido que adquiriu passagens aéreas junto a Recorrente para o trecho Sorriso-Brasília, a fim de realizar um sonho antigo dele e da família de viajar para os Estados Unidos.

2.

Em síntese, a parte autora relata que sua entrevista de visto estava agendada para o dia 15/04/21, de forma que comprou as passagens para o dia 14/04/2021, no entanto, a companhia aérea cancelou o voo de maneira unilateral e sem aviso prévio.

3.

Em sede de preliminar, a recorrente suscita ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor do recorrido.

4.

O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

5.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.
Com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação atual.

6.

Com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação à época da pandemia.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual alega o Recorrido que adquiriu passagens aéreas junto a Recorrente para o trecho Sorriso-Brasília, a fim de realizar um sonho antigo dele e da família de viajar para os Estados Unidos.

Em síntese, a parte autora relata que sua entrevista de visto estava agendada para o dia 15/04/21, de forma que comprou as passagens para o dia 14/04/2021, no entanto, a companhia aérea cancelou o voo de maneira unilateral e sem aviso prévio.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da condenação ao pagamento da restituição no valor de R$ 675,15 (seiscentos e setenta e cinco e quinze centavos).

A recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, a recorrente suscita ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor do requerente.

Sem razão.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC,
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”.

Preliminar rejeitada.

No mérito, comporta reforma a sentença, no que tange à extirpação do valor indenizatório a título dos danos morais.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que a reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, até porque, ainda que tivesse ocorrido a viagem ao exterior, as embaixadas estariam fechadas em razão da pandemia, o que impossibilitaria a entrevista de visto.

Por fim, deve ser mantida a sentença no que se refere à condenação em danos materiais, tendo em vista o reembolso parcial operado pela recorrente.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S.A

e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023